Tribunal: STF
Processo: Rcl 48269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, proposta pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Processo nº 0026285-25.2020.8.21.7000, à alegação de contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG (Tema 396).
    2. O reclamante sustenta tratar-se de ação de revisão de pensão por morte, em que pensionista de servidor público postula o direito de receber o benefício correspondente a 100% dos proventos do servidor falecido.
    Reporta que o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, por entender aplicável ao caso a regra de transição conferida pela Emenda Constitucional 47/2005, sob o fundamento de que o servidor se aposentou antes da Emenda Constitucional 41/2003 e o cálculo dos proventos se deu pela integralidade.
    Contra a sentença, narra interposta apelação, que foi desprovida. Na sequência, diz manejado recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, à compreensão de que decidida a causa em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte ao exame do RE nº 603.580-RG (Tema 396). Afirma que a decisão foi mantida ao julgamento de agravo interno.
    Assevera que, nos termos do precedente paradigmático, somente assegurado o direito à paridade a pensionista de servidor público falecido posteriormente à EC nº 41/2003 caso o instituidor se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Explica que, na espécie, tais requisitos não foram preenchidos pelo instituidor da pensão, porque “o servidor não detinha 35 anos de contribuição previdenciária, tampouco a idade mínima, pois se aposentou com 28 anos, 9 meses, 21 dias de contribuição e 46 anos de idade”. 
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (…)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
    5. O objeto da presente reclamação consiste na violação do que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 603.580-RG (Tema 396). O reclamante alega que, ao contrário do que consignado pela Corte reclamada, não se aplica, no caso, a regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, porque o instituidor não cumpriu os requisitos elencados no dispositivo.
    6. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 603.580-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, firmou a seguinte tese:
    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.
    7. Ao julgar agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim decidiu (edoc. 14 - grifei):
    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    [...]
    O acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível negou provimento à Apelação Remessa Necessária 70083879262 interposta pela Agravante pelos seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de ação de revisão do benefício de pensão por morte ajuizada contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL por MARIA VANNI BERNARDES, beneficiária da pensão instituída pelo ex-segurado Alcides Bernardes Filho, em cuja inicial postula a extensão dos reajustes de vencimentos atribuídos à carreira do ex-servidor falecido, a pretexto de garantir a paridade entre os respectivos proventos e os vencimentos dos servidores em atividade. 
    Antecipo que estou votando por desprover o apelo, pelos motivos adiante explicitados.
    No caso sub examine, o ex-servidor estadual se aposentou em 20-10-1980, em conformidade com a Lei nº 7.366/1980 (“ut” Boletim nº 10.855/80 - fl. 17@), passando a perceber, na inatividade, proventos mensais e integrais. Em 04-07-2008 ocorreu o óbito do ex-segurado (“ut” certidão de óbito de fl. 159). 
    Em face do falecimento do ex-servidor a autor passou a receber do IPERGS o benefício de pensão por morte com cota reduzida em decorrência da inexistência de paridade.
    A aposentadoria do ex-servidor Alcides Bernardes Filho foi instituída antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que modificou os critérios de cálculo das aposentadorias e pensões e extinguiu a integralidade e a paridade.
    Eis o teor do artigo 40 da EC 41/2003: [...]
    A EC nº 41/2003 estabeleceu regra de transição vazada nestes termos: [...]
    “In casu”, conquanto o falecimento do ex-servidor tenha ocorrido em data posterior à Emenda Constitucional nº 47/2005, verifica-se que a sua aposentação ocorreu antes da vigência da EC 41/2003, com proventos integrais, restando preenchidos os supostos legais previstos no precitado art. 7º desta emenda constitucional.
    Assim, a pretensão da autora de igualar os proventos recebidos a título de pensão por morte aos vencimentos dos servidores da ativa prospera, eis que a aposentação do instituidor do benefício ocorreu antes da vigência da EC 41/2003. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a quaestio juris em Recurso Extraordinário sob a sistemática da repercussão geral (Tema 396/STF), mediante Acórdão assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 603580, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)
    Na mesma esteira, “mutatis mutantis”, trago à colação precedentes deste Colegiado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. REPARTIÇÃO DA PENSÃO ENTRE VIÚVA E EX-ESPOSA. FALECIMENTO DA VIÚVA. PAGAMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO À EX-ESPOSA. CABIMENTO. ARTIGO 28 DA LEI Nº 7.672/82. DIREITO À PARIDADE. ARTIGO 3º DA EC Nº 47/05. TEMA 396 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70078080041, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 08/11/2018)
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SUJEIÇÃO. SÚMULA 490 DO STJ. A dispensa da remessa necessária não se aplica a sentenças ilíquidas. Súmula 490 do STJ. 
    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO, COM PROVENTOS INTEGRAIS, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC 47/2005. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. TEMA Nº 396/STF. 
    O Plenário do Supremo Tribunal de Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, sufragou a seguinte tese: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Situação concreta em que a aposentadoria do ex-servidor, com proventos integrais, foi instituída antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. Incidência da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, porquanto a aposentação do instituidor do benefício de pensão ocorreu em momento anterior à extinção da paridade. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação Cível, Nº 70081130254, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, minha relatoria, Julgado em: 13-06-2019)
    De resto, ressalto que também pelo desprovimento da apelação é o parecer ministerial exarado nesta instância revisora pelo ilustre Procurador de Justiça Vinicius de Holleben Junqueira (fls. 13/18@), “verbis”:
    “Dessa forma, considerando-se que o ex-servidor, de fato, já estava aposentado desde 1980 e fazia jus a proventos integrais, tal condição é transmitida ao benefício daí decorrente, qual seja, à pensão por morte, motivo pelo qual a conclusão da sentença, no sentido de ser devida a paridade, não merece qualquer reparo.”
    Dispositivo:
    Do exposto, voto por negar provimento ao apelo.” (Grifou-se).
    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível, ao reconhecer o direito à paridade, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396), conforme se lê da seguinte decisão, proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na qual se tratou de situação análoga:
    [...] Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e aplica-se multa”.
    8. Na hipótese dos autos, consignada pelo Órgão reclamado a premissa de que o servidor se aposentou em 20.10.1980, tendo implementado os requisitos da legislação então vigente (Lei nº 7.366/1980), passando a perceber, na inatividade, proventos mensais e integrais. Assinalado, ainda, que em 04.7.2008 ocorreu o óbito do servidor, isto é, posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003. Por conseguinte, a Corte de origem reputou preenchidos os requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
    9. Nesse contexto, não diviso a alegada ofensa ao paradigma de repercussão geral, tampouco configurada a teratologia na decisão reclamada.
    10. De mais a mais, a pretensão veiculada na inicial – dissentir da Corte reclamada quanto ao preenchimento dos requisitos da EC 47/2005 – esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures (grifei):
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 396, pois assentou que no caso concreto a autora demonstrou que a pensão da qual é titular decorre de aposentadoria concedida antes da vigência da EC 41/2003, ônus do qual se desincumbiu, comprovando que a aposentadoria do instituidor da pensão ocorrera em 11/01/1995. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 46276 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35255 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.5.2021).
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. Prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora